Tribunal: TJSP
Processo: 2243925-33.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Marco Fábio Morsello
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Tutela de urgência deferida para que os réus se abstenham de efetuar cobranças referentes aos débitos questionados na demanda, sob pena de multa diária – Recurso que cinge-se a discutir a astreinte fixada - Penalidade que visa à garantia da eficácia da determinação judicial – Inteligência do art. 537, caput, do CPC – Redução da multa para R$500,00 por dia, limitada a

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Tutela de urgência deferida para que os réus se abstenham de efetuar cobranças referentes aos débitos questionados na demanda, sob pena de multa diária – Recurso que cinge-se a discutir a astreinte fixada - Penalidade que visa à garantia da eficácia da determinação judicial – Inteligência do art. 537, caput, do CPC – Redução da multa para R$500,00 por dia, limitada a R$20.000,00 – Proporcionalidade e razoabilidade – Decisão reformada em parte – Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001003589
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2243925-33.2020.8.26.0000, da Comarca de Sorocaba, em que é agravante BANCO
BRADESCO S/A, é agravada LUCIA ELENA RIBEIRO DA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GILBERTO DOS
SANTOS (Presidente) E GIL COELHO.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
MARCO FÁBIO MORSELLO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2243925-33.2020.8.26.0000 -Voto no 3412
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2243925-33.2020.8.26.0000
AGRAVANTE: Banco Bradesco S/A
AGRAVADA: Lucia Elena Ribeiro da Silva
COMARCA: Sorocaba 6a Vara Cível
JUIZ DE DIREITO: Danilo Fadel de Castro
VOTO No 3412
AGRAVO DE INSTRUMENTO
Tutela de urgência
deferida para que os réus se abstenham de efetuar cobranças
referentes aos débitos questionados na demanda, sob pena
de multa diária Recurso que cinge-se a discutir a astreinte
fixada - Penalidade que visa à garantia da eficácia da
determinação judicial Inteligência do art. 537, caput, do
CPC Redução da multa para R$500,00 por dia, limitada a
R$20.000,00 Proporcionalidade e razoabilidade Decisão
reformada em parte Recurso parcialmente provido.
Trata-se de agravo de instrumento tempestivo e
preparado (fls. 21/22), interposto contra a r. decisão de fl. 819 dos autos no
1022982-67.2019.8.26.0602, que deferiu o pedido de tutela de urgência, para
determinar aos requeridos que suspendam quaisquer cobranças ao autor,
referentes aos débitos questionados, sob pena de multa diária de R$1.000,00
(mil reais).
Aduz o agravante, em síntese, que a multa prevista no
art. 461, §4o, do Código de Processo Civil não pode servir para indenizar,
compensar ou sancionar as partes, mas somente para fins coercitivos. Afirma
que o valor da sanção deve ser razoável e proporcional, sem implicar
enriquecimento ilícito da parte adversa.
Forte nessas premissas, requer a concessão de efeito
suspensivo, bem como a reforma da decisão, para que “seja cassada a decisão de
suspensão das cobranças sob pena de multa diária, bem como o afastamento ou
a minoração da multa aplicada para o caso de descumprimento e em não sendo o
caso requer a sua limitação a fim de não prejudicar o agravante pelo
enriquecimento ilícito da parte”.
O recurso foi admitido e processado, tendo sido
indeferido o pedido de efeito suspensivo e dispensadas as informações.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2243925-33.2020.8.26.0000 -Voto no 3412
3
Intimada, a agravada apresentou contrarrazões (fls.
30/36).
É o relatório.
Por proêmio, cumpre observar que, à decisão de fls.
158/159, foi determinado que os requeridos se abstivessem de averbar quaisquer
restrições no 1o Cartório de Registro de Imóveis de Sorocaba/SP, referente aos
imóveis indicados à fl. 154, sob pena de multa diária de R$1.000,00.
Contra referida decisão foi interposto agravo de
instrumento n. 2274075-31.2019, julgado por esta Colenda Câmara, que
manteve a tutela de urgência deferida, porém reduziu a multa diária para
R$500,00, com limite global de R$20.000,00.
Posteriormente, a autora, ora agravada, peticionou (fls.
817/818) informando ao juízo que o réu tem efetuado cobranças reiteradas, por
mensagens, e-mails e ligações, referentes aos compromissos de compra e venda
ora discutidos.
Sobreveio, então, decisão de fl. 819, que concedeu a
tutela de urgência, para que a parte ré se abstenha também de efetuar qualquer
cobrança referente aos débitos questionados na demanda, sob pena de multa
diária de R$1.000,00.
Contra essa decisão, o réu interpôs recurso de agravo de
instrumento, manifestando irresignação exclusivamente contra a multa fixada.
Tecidas essas considerações, o recurso comporta parcial
provimento.
Com efeito, é admissível a cominação de multa para o
cumprimento de obrigação de não fazer nos termos dos artigos 497 e 537,
ambos do CPC, sendo certo que inviável se torna sua restrição, uma vez que tal
exclusão implicaria em anular o caráter coercitivo das astreintes.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2243925-33.2020.8.26.0000 -Voto no 3412
4
Art. 497. Na ação que tenha por objeto a prestação de
fazer ou de não fazer, o juiz, se procedente o pedido,
concederá
a
tutela
específica
ou
determinará
providências que assegurem a obtenção de tutela pelo
resultado prático equivalente.
Art. 537. A multa independe de requerimento da parte
e poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em
tutela provisória ou na sentença, ou na fase de
execução, desde que seja suficiente e compatível com a
obrigação e que se determine prazo razoável para
cumprimento do preceito.
Assim, incabível o afastamento da multa cominatória,
que visa ao cumprimento da ordem judicial, salientado que nenhum prejuízo
haverá ao agravante se a decisão for cumprida.
No entanto, conforme já decidido no julgamento do
agravo de instrumento n. 2274075-31.2019, o valor de R$1.000,00 (mil reais)
por dia se revela excessivo, vislumbrando-se risco de configuração do
enriquecimento sem causa em caso de efetiva aplicação.
Portanto, acolhe-se parcialmente o recurso para redução
da multa diária para o valor de R$500,00 (quinhentos reais), com limite global
de R$20.000,00 (vinte mil reais), montante consentâneo com os princípios da
razoabilidade e proporcionalidade, bem como com as condições econômicas do
agravante e natureza da causa.
Ante o exposto, dá-se parcial provimento ao recurso,
para reduzir a multa diária para R$500,00, com limite global de R$20.000,00.
MARCO FÁBIO MORSELLO
Relator